Tribunal: TJBA
Processo: 8052606-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052606-84.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCO ANTONIO BITTENCOURT BAGUES e outros (2) Advogado(s): THIAGO CARVALHO BORGES, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11, DO CPC. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração são o meio adequado para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, ii, do cpc. 2. O art. 85, §11, do cpc estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal", tratando-se de norma imperativa que impõe ao julgador o dever de majoração da verba honorária. 3. A majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal independe de requerimento da parte e constitui medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, podendo ser arbitrada ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública. 4. Presentes os requisitos para a majoração: a) decisão recorrida publicada na vigência do cpc/2015; b) recurso desprovido; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem. 5. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada, majorando-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se os limites estabelecidos no art. 85, §3º, do cpc. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 8052606-84.2019.8.05.0001, em que figura como EMBARGANTE o ESTADO DA BAHIA e como EMBARGADOS MARCO ANTONIO BITTENCOURT BAGUES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos presentes Embargos de Declaração e dar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.